Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ACUSAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ARGUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, desafiando decisão que indeferiu a prisão preventiva de acusado imputado pela prática dos crimes de furto qualificado, sob a alegação de reiteração delitiva, descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados pelo oferecimento da denúncia e pela prisão em flagrante, reforçando o fumus comissi delicti. As infrações imputadas ao acusado comportam pena máxima superior a 4 anos, cumprindo o critério do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para admissibilidade da prisão preventiva.

3. A decretação da prisão preventiva independe da simultaneidade das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal com o descumprimento de medidas cautelares, essencial para conferir coercibilidade às cautelares diversas da prisão e garantir a aplicação da lei penal.

4. O periculum libertatis manifesta-se inequivocamente diante da escalada criminosa do acusado, evidenciada por sua habitualidade reiterada e pelo histórico de descumprimento de obrigações impostas, configurando um desprezo ao Poder Judiciário e um risco concreto à ordem pública e à efetivação da lei penal.

5. A prisão preventiva é medida imperiosa para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, pelo histórico delitivo do acusado e pelo descumprimento de medida cautelar de manter o endereço atualizado, o que demonstra a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, decretando-se a prisão preventiva do acusado.